Tribunal: TCU
Processo: 022.013/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Análise da conformidade do pagamento de horas extras e do adicional de periculosidade aos servidores lotados na Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 6712/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir as recomendações constantes do item 1.7 e subitens; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.013/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessadas: Auditoria do Senado Federal; Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados. 1.2. Órgãos: Câmara dos Deputados; Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Chrystian Reis de Figueiredo (OAB/DF 43.969) e Edvaldo Fernandes da Silva (OAB/DF 19.233). 1.7. Recomendar ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 5o da Lei 12.527/2011 que: 1.7.1) formulem estudos mapeando os motivos da realização de horas extras pelos seus policiais legislativos, identificando e propondo a otimização de sua força de trabalho e soluções mitigadoras para os casos em que os serviços extraordinários estejam sendo feitos de forma permanente e corriqueira, quando deveriam se restringir a situações temporárias; 1.7.2) definam e explicitem o rito processual de autorização da concessão de horas extras aos policiais legislativos, para todas as ocorrências e, principalmente, para atender às necessidades de policiamento em situações excepcionais e temporárias de risco ou de grave ameaça ao Congresso Nacional.